Tribunal: TJMT
Processo: 1020890-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANNY LAURA LUCIO - CPF: 032.220.941-28 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), HANDERSON NUNES GUERRA - CPF: 008.092.291-02 (RECORRENTE), KAREN HELENA MACIEL MARCOSKI - CPF: 016.278.671-98 (RECORRENTE), FABIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 002.036.791-05 (RECORRENTE), RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.250.931-97 (RECORRENTE), JURANDIL PRADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 015.844.141-97 (RECORRENTE), RODRIGO DA SILVA ROSA - CPF: 008.138.611-79 (RECORRENTE), VINICIUS LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.982.621-07 (RECORRENTE), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (RECORRENTE), THIAGO LAZARO ALVES BORGES - CPF: 033.686.631-35 (RECORRENTE), JEFFERSON JESE DE ARRUDA BOTELHO LELES - CPF: 021.436.511-55 (RECORRENTE), CLEISON MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.651-83 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NA ORDEM FINAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA FINS DE PROMOÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial. Buscam os autores a reclassificação da ordem final do certame para ingresso no serviço público, com a finalidade de conseguir sua promoção na carreira militar.

2. Termo inicial da contagem da prescrição é a data da lesão que o recorrente aduz ter sofrido que ocorreu com publicação do resultado final do certame, em 08.09.2011, teoria da
actio nata
.

3. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de certifica o resultado final de concurso público, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

4. No presente caso o direito surgiu em 2011, sendo que a ação foi distribuída em 2020.

5. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a pretensão dos recorrentes limita-se à recontagem de pontuação para fins de conseguir a reclassificação no certame e, via de consequência, participarem do curso de promoção à patente de Cabo.

6. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária c/c Tutela Inaudita Altera Pars ajuizada pelos Autores em face do ESTADO DE MATO GROSSO, almejando a classificação conforme edital no 001/2009 – SAD/MT, de 27.07.2009 (considerando a somatória entre a nota do concurso e a nota do curso de formação de soldado) para que possam adentrar no quadro de acesso para promoção de setembro de 2020, e assim constar na lista de habilitados para realizar a Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a publicação em BGE, e, preenchidos os requisitos que seja promovido a graduação de Cabo PMMT.

Contestado o feito, foi acolhida a prejudicial de mérito, oportunidade em que o juízo de origem declarou a prescrição da pretensão inicial, e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil..

Inconformados, os Autores apresentaram recurso inominado. Nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e, no mérito, a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões o Recorrido Estado de Mato Grosso refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021